Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0740154-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: CLAUDIA ANDREA DOMINGUES COIMBRA DE CARVALHO ALVES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco requer a concessão do benefício da justiça gratuita ou litiga sob o pálio do beneplácito na origem. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora